Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-25.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos no benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Réu que comprovou a contratação do empréstimo pelo consumidor por meio de instrumento de adesão subscrito por ele – Observância do limite de 5% estipulado pela Lei Federal n. 10.820/03 para os descontos a título de cartão

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos no benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Réu que comprovou a contratação do empréstimo pelo consumidor por meio de instrumento de adesão subscrito por ele – Observância do limite de 5% estipulado pela Lei Federal n. 10.820/03 para os descontos a título de cartão de crédito consignado em folha de pagamento – Inexistência de irregularidade na sistemática de crédito rotativo na modalidade contratual em questão – Taxas de juros que não denotam abusividade – Acervo probatório que atesta, à luz da legislação de regência, a inexistência de práticas abusivas – Réu que se desvencilhou de seu ônus probatório – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC/2015 – Regularidade da operação que elide a caracterização de indébito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.